Tribunal: TJES
Processo: 5004819-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004819-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004819-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: DENNIS VICTOR BENEVIDES

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATÓRIO

A presente ordem de habeas corpus foi impetrada em favor do paciente DENNIS VICTOR BENEVIDES, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIUMA/ES.

A douta defesa alega o excesso de prazo para formação da culpa, aguardando assim, a publicação da decisão de pronúncia.

Aduz que o excesso de prazo tem sua origem ante a ineficiência do Judiciário para a finalização da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, ressalta a ausência de fundamentação concreta da decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente.

A impetrante pleiteia pela concessão da ordem para conceder a liberdade provisória do paciente, especialmente ante o excesso de prazo para o término da persecução penal e a ausência dos requisitos para a manutenção do cárcere provisório. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão decretando a prisão preventiva do paciente no ID nº 2701058.

Decisão indeferindo o pedido de liminar no ID nº 2988567.

As informações de praxe foram prestadas pela Autoridade Coatora no ID nº 2858337.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem pleiteada no ID nº 3068557.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004819-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: DENNIS VICTOR BENEVIDES

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de habeas corpus foi impetrada em favor do paciente DENNIS VICTOR BENEVIDES, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIUMA/ES.

Extrai-se do caderno processual que o paciente foi preso em 18/09/2019 pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I e IV c/c art, 14, inciso II do Código Penal. Segundo consta na denúncia:

“(...) no dia 12 de agosto de 2019, por volta das 20h30min, na Rua da Igreja do Véu, próximo à avenida das Indústrias, bairro Lago Azul, nesta cidade e comarca, por motivo torpe (disputa de tráfico de drogas) e mediante meio que dificultou defesa da vítima, os denunciados Denis Vitor Benevides e Luís Lima Júnior, vulgo ‘Junior’, em comunhão de desígnio entre si, agindo com intenção de matar, utilizando uma arma de fogo longo calibre .28 e um revólver, desferiram disparos contra a vítima João Marcos da Cruz Alves, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o denunciado Luís Lima Junior errou a pontaria e não atingiu a vítima, sendo esta socorrida pelo Samu e atendida em relação às lesões causadas pelos disparos efetuados por Denis Vitor Benevides.

(...)

Relata que a vítima tentou fugir, mas como os denunciados chegaram de surpresa, de maneira inesperada, João Marcos não conseguiu evadir da casa, sendo alvejado pela denunciado Denis Vitor Benevides, que, utilizando uma arma longa calibre . 28, efetuou dois disparos contra João Marcos da Cruz Alves, atingindo-o nas costas.

(...)

Segundo se apurou, o crime foi motivado por disputa pelo tráfico de drogas, eis que a vítima e os denunciados são rivais no comércio de drogas.

Narra que a vítima reconheceu os autores do crime. (...)”

A douta defesa alega o excesso de prazo para formação da culpa, aguardando assim, a publicação da decisão de pronúncia.

Aduz que o excesso de prazo tem sua origem ante a ineficiência do Judiciário para a finalização da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, ressalta a ausência de fundamentação concreta da decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente.

A impetrante pleiteia pela concessão da ordem para conceder a liberdade provisória do paciente, especialmente ante o excesso de prazo para o término da persecução penal e a ausência dos requisitos para a manutenção do cárcere provisório. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. De acordo com o constante nas decisões tomadas pela apontada autoridade coatora, há nos autos elementos concretos ensejadores da manutenção da prisão provisória do paciente, sendo esta análise procedida pelo Juízo competente por 05 (cinco) oportunidades: em data de 11/11/2019, 02/04/2020, 25/06/2020, 20/01/2021 e em data de 25/05/2022.

Conforme o teor destas decisões de indeferimento de pedido da concessão de liberdade, a persecução processual segue em curso normal, considerando a situação de pandemia decorrente da propagação do COVID-19 e sua variante ômicron, no qual estamos inseridos. Ainda assim, o que se verifica, no caso em tela, é o devido empenho jurisdicional no desenvolvimento da instrução criminal.

Consultando-se o andamento processual dos autos originários no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, constata-se que desde o dia 15/08/2022 o processo encontra-se concluso para julgamento.

Em sede de informações, esclarece a autoridade impetrada (ID nº 2858337):

“(...) A defesa apresentou alegações finais do paciente DENNIS VICTOR BENEVIDES [...], nas quais requereu a improcedência da denúncia, bem como a absolvição do acusado e, subsidiariamente, pugnou pela impronúncia e pela concessão de liberdade provisória.

A defesa, [...], ratificou as alegações finais apresentadas pelo paciente DENNIS VICTOR BENEVIDES [...].

O Ministério Público, [...], se manifestou desfavoravelmente ao pedido de liberdade provisória formulado pela defesa [...], bem como ratificou os Memoriais apresentados [...].

(...)

Registro, por oportuno, que foi juntado laudo médico às fls. 210/211 e o processo está aguardando a intimação das partes para que, querendo, ratifiquem as alegações finais apresentadas.”

Sendo assim, no tocante a matéria de mérito trazida pela defesa, o excesso de prazo na duração do processo judicial não resta configurado, pois se percebe que a instrução probatória se encontra em trâmite normal. Assim sendo, em respeito ao princípio da razoabilidade, não há que se alegar excesso de prazo no presente caso.

Em casos semelhantes, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da razoabilidade:

“[...]8. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. [...]” (STJ: AgRg no RHC 164953/PE. 2022/0143719-2. Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS (1181). Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 02/08/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/08/2022).

"[...] 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração da ilegalidade não decorre da soma aritmética de prazos legais. [...]” (STJ: AgRg no HC 743235/MG - 2022/0149835-9. Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA. Relator: ministro RIBEIRO DANTAS. Data de Julgamento: 02/08/2022. Data da Publicação no Diário: 10/08/2022.).

Nesse sentido também o Enunciado Sumular nº e 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõem, in verbis:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Sob outro ponto, analisando detidamente os autos, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se na garantia da ordem pública.

Segundo explicitado nesta decisão de decretação da prisão preventiva e nas decisões que indeferiram o pedido de liberdade do paciente, a fundamentação da manutenção da segregação cautelar se estrutura especialmente nas peculiaridades que demonstram a gravidade concreta dos fatos, em razão da suposta motivação do delito e por conta da Covid-19:

“(...) Verifico que está presente o fumus comissi delicti consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, bem como para evitar a reiteração criminosa, eis que respondem a outros processos, conforme se verifica na certidão de antecedentes juntada nos autos.

Conforme fundamentando anteriormente, verifico que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pela gravidade concreta da conduta, eis que o crime, supostamente praticado em razão da disputa pelo tráfico de drogas, se tratou de homicídio tentado, que teve como instrumento para sua execução o uso de arma de fogo pelo sujeito ativo, que só não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente (...).

Ressalta-se, que não é razoável a colocação dos acusados em liberdade em função do novo coronavírus (Covid-19), eis que já cumprem a recomendação das autoridades sanitárias, qual seja, de ficarem em isolamento (mesmo que involuntário).

Conforme também esclarecido, a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não determina soltura de presos indiscriminadamente, justamente porque tal medida, por si só, não resolve e, muito menos, ameniza o problema, eis que os riscos de contrair a doença não são inerentes, unicamente, àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.”

Como visto, diversamente do que alega a ilustre impetrante, há sim fundamentação concreta na decisão que manteve a situação prisional em desfavor do paciente.

Assim, tal decisão encontra amparo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação sobre a necessidade da permanência da prisão do paciente ou decretação de outra medida cautelar. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.

Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Esse é o entendimento solidificado do Superior Tribunal de Justiça:

“VI - Ademais, esta Corte já afirmou que "em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.” (HC n. 289.373/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe de 5/6/2014).

Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase processual, o que me leva a acreditar que não se pode, in casu, falar em ilegalidade das decisões constritivas, constituindo-se a manutenção da prisão do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública, bem como para preservação da instrução criminal.

Converge com o exposto o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça, lançado no ID nº 3068554, da lavra do Dr. Sócrates de Souza:

“(...) a respeitável decisão esgotou perfeitamente a matéria, embasando-se na garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos artigo 310, inciso I c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, sendo destacada o perigo do modus operandi em tese realizada pelo paciente e seus comparsas, diante da dinâmica criminal realizada pelo paciente e coautores que atuam fortemente no tráfico de drogas da região, apresentando-se necessária a resguardar a conveniência da instrução e a garantia da ordem pública.

(...) evidencia-se a necessidade da segregação do paciente resguardando a ordem pública, a instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, ante a necessária presença do Estado quando evidenciada em especial a prática criminosa de homicídio, atentando em resguardar o jus puniendi e em especial a vida de testemunhas, residentes no local de elevada criminalidade, onde o contexto do domínio do tráfico se instala, assim a condição de liberdade, permitira a certeza da impunidade no bairro, aumentando a decresça do Estado.

(...)

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pela regra constitucional, constatando-se como presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública, instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, diante da natureza do crime, haja vista que o delito de homicídio adveio da atuação do tráfico de droga na região fato demonstrado nas investigações policiais, além da condição de foragido, e de prova da sua existência e indícios suficientes de autoria c/c art. 310, I e art. 313, inciso I, do mesmo dispositivo legal. (...)”

Dito isso, diante dos fundamentos supra, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial, DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ORDEM DENEGADA.

1. No tocante a matéria de mérito trazida pela defesa, o excesso de prazo na duração do processo judicial não resta configurado, pois se percebe que a instrução probatória se encontra em trâmite normal. Assim sendo, em respeito ao princípio da razoabilidade, não há que se alegar excesso de prazo no presente caso.

2. Segundo explicitado nesta decisão de decretação da prisão preventiva e nas decisões que indeferiram o pedido de liberdade do paciente, a fundamentação da manutenção da segregação cautelar se estrutura especialmente nas peculiaridades que demonstram a gravidade concreta dos fatos, em razão da suposta motivação do delito e por conta da Covid-19.

3. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5004819-27.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator. À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.